Tribunal: TJES
Processo: 0000881-30.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000881-30.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

APELADO: AUTO POSTO ESMIG LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
COBRANÇA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. RELATÓRIO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A exordial foi acompanhada de três notas fiscais eletrônicas (nº 17760, 17848 e 18004) emitidas por AUTO POSTO ESMIG LTDA relativamente ao fornecimento direto de gasolina, óleo diesel, filtro de ar e óleo lubrificante em favor da ora recorrida (varejo). A fim de ilustrar a relação negocial havida entre as partes, foi acostado relatório amplo de fornecimento, do qual consta a indicação da placa do veículo que recebeu os produtos, além de data e hora, depreendendo-se que entre 29/01/2019 e 30/06/2019, quase que todos os dias passados, houve o fornecimento de produtos pela recorrida em favor da recorrente.

2. A dinâmica mencionada, embora não lastreada por prova da entrega da mercadoria, evidencia a contento, considerada a própria natureza dos produtos e do formato de comercialização corriqueiramente empregado no ramo, a existência do crédito objeto de cobrança, corroborada, a seu turno, pela prova testemunhal colhida, em meio à qual houve confirmação quanto à existência de débitos da recorrente perante a recorrida, bem como quanto à forma como se davam as vendas em seu favor.

3. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000881-30.2020.8.08.0049

APELANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

APELADO: AUTO POSTO ESMIG LTDA

JUIZ: DR. VALERIANO CEZARlO BOLZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fl. 50) que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ora recorrente ao pagamento da dívida cobrada.

Alegou a pessoa jurídica recorrente não ter restado devidamente provada a existência do débito, eis que insuficiente para tanto as notas fiscais acostadas (unilateralmente emitidas) e a prova testemunhal produzida.

A análise dos autos, porém, não corrobora a pretensão recursal, tendo o autor desincumbido-se do seu ônus processual (artigo 373, I do CPC).

Pertinente recordar, a tal ponto, ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Pois bem. A exordial foi acompanhada de três notas fiscais eletrônicas (nº 17760, 17848 e 18004) emitidas por AUTO POSTO ESMIG LTDA relativamente ao fornecimento direto de gasolina, óleo diesel, filtro de ar e óleo lubrificante em favor da ora recorrida (varejo).

A fim de ilustrar a relação negocial havida entre as partes, foi acostado relatório amplo de fornecimento (fls. 28/32), do qual consta a indicação da placa do veículo que recebeu os produtos, além de data e hora, depreendendo-se que entre 29/01/2019 e 30/06/2019, quase que todos os dias passados, houve o fornecimento de produtos pela recorrida em favor da recorrente.

A dinâmica mencionada, embora não lastreada por prova da entrega da mercadoria, evidencia a contento, considerada a própria natureza dos produtos e do formato de comercialização corriqueiramente empregado no ramo, a existência do crédito objeto de cobrança, corroborada, a seu turno, pela prova testemunhal colhida (fl. 39), em meio à qual houve confirmação quanto à existência de débitos da recorrente perante a recorrida, bem como quanto à forma como se davam as vendas em seu favor.

Restou, portanto, demonstrado o fornecimento de produto específico, devidamente quantificado e acompanhado da indicação do preço, bem como quem seria o favorecido e seu endereço.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.